Tribunal: CARF
Processo: 10840.720925/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720925/2009-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.046 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JULIETA REGINA REBELLO MOURÃO FACCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, à Unidade de Origem, para que a autoridade
preparadora adote as seguintes providências: (i) Manifeste-se acerca dos documentos
(DIRF/INFORME) de e-fl. 69; e (ii) Junte aos autos as DIRF ́s (original e retificadora) da fonte
pagadora, ensejadora do lançamento, constante do sistema RFB. Ao final, o contribuinte deve ser
intimado para que possa, se assim o desejar, apresentar manifestação acerca do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls.02 e seguintes, emitido em
17/08/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF EX2006/AC2005, que
verificou omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica. Totalizando R$ 11.378,30 (sem
IRRF) de rendimentos omitidos a título de aluguéis; conforme descrito à fl.04. Glosou-se ainda
compensação indevida no valor de R$719,35; conforme descrito à fl.05.
Na impugnação apresentada às fls. 20 e seguintes se requer, em síntese, sem
prejuízo da leitura integral da impugnação, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Informa
que o valor lançado a título de omissão de rendimento de pessoa jurídica já constaria entre
aqueles valores informados como recebidos de pessoas físicas, conforme demonstrativo que
junta (fl.23). Não se manifesta quanto a glosa de compensação indevida (efetua recolhimento
neste valor (fl.22)).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720925/2009-89
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.046 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720925/2009-89

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Os rendimentos tributáveis omitidos devem ser somados aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação, anexando entre outros documentos, a DIRF retificadora.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Sávio Salomão De Almeida Nóbrega, Relator
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da
comprovação de retificação da DIRF da fonte pagadora.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura do presente Notificação foi
realizada decorrente de inconsistência entre DIRPF do contribuinte e a DIRF da fonte pagadora.
Conforme se tem notícias através da descrição dos fatos constantes da peça
inaugural, apurou-se omissão de rendimentos recebidos de alugueis com base na DIRF,
conforme apuração dos dados.
O contribuinte, por sua vez, aduz que declarou os rendimentos recebidos no ano-
calendário e que diligenciou junto a fonte pagadora para retificar a DIRF.
Dito isto, anexa em sede de recurso voluntário, uma tela do sistema informatizado
da Receita Federal do Brasil constando a retificação do valor de acordo com as informações
prestadas pela fonte pagadora (DIRF).
No entanto, o documento encimado, s.m.j., é um print da tela do E-CAC e, por
obvio, foi apresentado pelo contribuinte.
Como a demanda envolve matéria de fato, entendo que para o deslinde da questão
posta em julgamento e para maior segurança jurídica, faz-se necessário que haja a verificação
das informações constantes na DIRF.
Portanto, imperioso que a autoridade preparadora adote as seguintes providências:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.046 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720925/2009-89

(i)
Manifeste-se acerca dos documentos (DIRF/INFORME) de e-fl. 69; e
(ii)
Junte aos autos as DIRF ́s (original e retificadora) da fonte pagadora,
ensejadora do lançamento, constante do sistema RFB.

Conclusão

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e converter
o julgamento em diligência com fundamento no artigo 29 do Decreto no 70.235/72 para que a
autoridade preparadora adote as respectivas providências acima discriminadas e, ao final,
conceda ao contribuinte a oportunidade de se manifestar a respeito do resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias se assim entender por bem.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital